Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ABANDONO PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. A intimação por meio de Aviso de Recebimento, cujo endereço é divergente do informado nos autos, demonstra a falta de observância à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC/15, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
3. Apelação conhecida e provida.